Tribunal: STF
Processo: ARE 1320957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA.SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENO. PREVISÃO NO CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO, ART. 169, DA LEI Nº 11.468/2011. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PROCEDER A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NO PRAZO DE QUINZE DIAS. NOTIFICAÇÃO GERAL A TODOS OS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS. AFRONTA AO DISPOSTO NO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. NULIDADE. OBSERVAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
    1. No caso, não cabe ao Poder Judiciário discutir o entendimento da autoridade administrativa a respeito da irregularidade dos imóveis e descumprimento do Código de Normas pela recorrente, mas tão somente analisar a ocorrência ou não de cerceamento de defesa e possíveis ilegalidades havidas no processo administrativo.
    2. A notificação feita, genericamente, a todos os proprietários de terrenos, através de único edital, não é suficiente para autorizar, desde logo, a lavratura de auto de infração. A notificação de ser individual, concedendo ao proprietário do terreno o prazo legal de 15 dias para a regularização. Se não localizado para tanto, poderá ser notificado via edital.
    RECURSO PROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV; 30 e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 30 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O apelante lavrou os autos de infração e multou o apelado pela má conservação de um imóvel (terreno) de sua propriedade, por infringência ao art. 169 da Lei Municipal nº 11.468/2011, Código de Posturas do Município de Londrina/PR
    (...)
    O exame do dispositivo citado demonstra a necessidade de notificação para que o proprietário do imóvel, no prazo de quinze dias, promova a limpeza ou remoção dos resíduos existentes no terreno.
    A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização publicou notificação, em 03 de janeiro de 2019, no Jornal Oficial do Município, sob nº 3690, para que “todos os proprietários de terrenos situados dentro do perímetro urbano do Município de Londrina, para que executem os serviços de conservação, limpeza e roçagem dos imóveis, inclusive das áreas destinadas à calçada fronteiriça dos mesmos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta publicação, (...)” (mov. 32.1): 
    (...)
    A apelante efetuou a notificação, mas de forma generalizada, através do Jornal de grande circulação, sem notificação específica para que o proprietário do terreno em situação irregular promova a regularização.
    A notificação feita pela apelante, de modo generalizado, não é suficiente para autorizar, desde logo, a lavratura de auto de infração, que deve ser precedido de notificação específica, concedendo ao proprietário do terreno o prazo legal de 15 dias para a regularização.
    (...)
    Os autos de Infração foram lavrados em 14 e 15 de agosto de 2019, e conforme narrado, o autuado, apenas tomou conhecimento quando recebeu os boletos para pagamento da taxa de campina e respectivas multas (mov. 1.6 e 1.8).
    Ocorre que, somente após indeferida a defesa, é que a penalidade poderia ser legitimamente imposta. Não foi, contudo, o que ocorreu no presente caso.
    A legislação estabeleceu o prazo de 15 dias após a notificação para que o proprietário do imóvel efetuasse a limpeza/conservação do terreno. A apelante, entretanto, valendo-se de notificação geral para esse fim, veiculada na imprensa e diário oficial indistintamente a todos os proprietários de imóveis, utilizou da notificação para, diretamente, realizar a lavratura do auto de infração.
    A conduta, entretanto, ofende o princípio da ampla defesa, uma vez que somente após frustrada a notificação pessoal é que poderia a parte ser notificada através de publicação em diário oficial ou jornal de grande circulação.
    Desrespeitado, assim, o trâmite formal do procedimento estabelecido pela legislação para aplicação de penalidades, com a supressão de uma de suas fases, nulo é o auto de infração e a penalidade imposta.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente